Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005242-47.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ALBERTO GONÇALVES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 99603988), que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou o Incidente de Exceção de Pré-Executividade, sob o argumento da ocorrência de contradição.

Em síntese, alega o Embargante que o voto condutor se mostra contraditório ao dizer que não há cerceamento de defesa partindo das premissas que o procedimento administrativo observou o rito previsto na legislação pertinente e houve apresentação de defesa, tendo sido intimado da decisão administrativa.

Acentua que o Decreto Federal no 6.514/2008 prevê expressamente a oportunidade de apresentação de alegações finais, conforme disposto no artigo 122, e que isso não foi observado, como a própria decisão recorrida reconhece.

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição no r. acórdão aplicando os efeitos infringentes no
decisum
. (Id 100924992)

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos aclaratórios. (Id 101612541)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição.

Em análise detida dos autos, não verifico qualquer vício a ensejar a modificação do acórdão objurgado, notadamente porque consignei no voto que não havia motivos para reformar a decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória.

Inclusive bem expliquei no trecho a seguir:

“Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o acolhimento da exceção de pré-executividade. Explico.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, apenas por meio de apresentação de provas contundentes podem ser questionados e afastados, o que não se verifica no caso dos autos.
Analisando os documentos que compõem os autos, entendo que o procedimento administrativo seguiu o rito previsto pela legislação pertinente.
Sendo assim, uma vez que o Agravante apresentou defesa administrativa, e após foi regularmente intimado da decisão (Id 697693 e 697694), considero não ser possível acatar o argumento no sentido de ocorrência de cerceamento de defesa, repiso, vez que,
em princípio
, foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório.
Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.”
[Grifei]

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou as teses devolvidas ao ensejo da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, de forma clara, concisa e coesa.

Ademais, se a embargante diverge do entendimento adotado deve manejar o recurso adequado, pois os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado como pretende.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021